Tribunal: TJBA
Processo: 8001901-64.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001901-64.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA OLIVIA STOCO, CAIO SALDANHA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de ressarcimento por danos materiais e danos morais ajuizada por empresa consumidora em face da concessionária de energia elétrica, visando à reparação pelos prejuízos decorrentes de quedas e oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Porto Seguro – BA, julgando parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.487,81, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela ré, sustentando ausência de prova do nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados, além de invocar a aplicação da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL para afastar sua responsabilidade.

Parte apelada devidamente intimada, sem apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prova suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre as oscilações no fornecimento de energia e os danos materiais alegados; (ii) saber se a concessionária está isenta de responsabilidade com base nas normas técnicas setoriais e na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados, independentemente de culpa, conforme artigo 14.

A responsabilidade objetiva também decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável à prestação de serviços públicos concedidos.

A concessionária não logrou êxito em afastar o nexo causal, considerando que a parte autora apresentou documentos comprobatórios (laudos técnicos, notas fiscais) demonstrando que os danos materiais decorreram das oscilações de energia elétrica.

A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL não exclui a obrigação de fornecimento adequado, contínuo e seguro, nos termos do art. 22 do CDC.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a responsabilização da concessionária quando não demonstrada excludente de responsabilidade, mesmo em face de oscilações ou interrupções.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falhas no fornecimento, não sendo suficiente invocar normas setoriais para afastar a responsabilidade sem comprovar a existência de excludente de responsabilidade ou a ausência de nexo causal entre o serviço defeituoso e os prejuízos suportados pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VII, 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação nº 8123165-27.2023.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 30/10/2024; TJBA, Apelação nº 8004289-66.2023.8.05.0146, Rel. Marcelo Silva Britto, julgado em 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8001901-64.2019.8.05.0201
, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Porto Seguro
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelada KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII